Tribunal: TJDFT
Processo: 0722554-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. RETOMADA IMOTIVADA DO IMÓVEL. EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO ANORMAL AO IMÓVEL. DESGASTE NATURAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como julgando improcedente a reconvenção apresentada.
2. O apelante busca a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ou reduzir o valor arbitrado, além do reconhecimento da procedência da reconvenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer a legitimidade passiva do apelante; e (iii) verificar a subsistência da condenação por danos morais e a adequação do quantum indenizatório, bem como a possibilidade de acolhimento da reconvenção por supostos danos ao imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a sentença enfrenta, de forma clara e fundamentada, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, atendendo ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil e ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
5. O proprietário do imóvel figura como parte legítima para responder pelas obrigações decorrentes da relação locatícia, nos termos do artigo 22 da Lei no 8.245/1991, não sendo afastada sua responsabilidade pela atuação de administradora imobiliária como mera mandatária.
6. O contrato de locação celebrado por prazo inferior a 30 meses prorroga-se automaticamente por prazo indeterminado, conforme o artigo 47 da Lei no 8.245/1991, não sendo admitida a retomada imotivada do imóvel fora das hipóteses legais.
7. A notificação extrajudicial fundada em alegação genérica de necessidade de reforma, sem demonstração de urgência ou enquadramento legal, caracteriza exercício abusivo do direito de propriedade.
8. A indenização por dano moral deve observar a extensão do prejuízo, nos termos do artigo 944 do Código Civil, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil.
9. A permanência do apelado no imóvel por aproximadamente três meses após a notificação, com desocupação voluntária e sem despejo forçado, atenua a intensidade do abalo moral, justificando a redução do quantum indenizatório.
10. A reconvenção não prospera quando o apelante, na condição de reconvinte, não comprova que os danos alegados extrapolam o desgaste natural decorrente do uso regular do imóvel, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
11. O artigo 23, inciso III, da Lei no 8.245/1991 afasta a responsabilidade do locatário por deteriorações decorrentes do uso normal do bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "1. A retomada imotivada de imóvel locado sob contrato prorrogado por prazo indeterminado, fora das hipóteses legais, caracteriza exercício abusivo do direito de propriedade. 2. A fixação do dano moral deve observar a extensão do prejuízo e pode ser reduzida quando demonstrada a mitigação do abalo pelo próprio comportamento do ofendido. 3. A reconvenção por danos ao imóvel exige prova de deterioração anormal, não respondendo o locatário por desgaste decorrente do uso regular."

Dispositivos relevantes citados:
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988;
arts. 373, inciso I, e 489, §1o, do Código de Processo Civil;
arts. 186, 187, 884 e 944, do Código Civil;
arts. 22, 23, inciso III, e 47, da Lei no 8.245/1991.

Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2081101, 0748138-45.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2026, publicado no DJe: 09/02/2026.